Tribunal: TJSP
Processo: 1004236-89.2023.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
1- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (NELCAR) - NÃO CARACTERIZADA A INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC - CONCAUSALIDADE MANIFESTA DECORRENTE DE FALHA HUMANA A PROPICIAR INGRESSO DE MELIANTES NO DEPÓSITO - SUBTRAÇÃO DE MERCADORIA (CAFÉ) - PLANO DE GERENCIAMENTO O QUAL RESTOU COMPROMETIDO EM RAZÃO DO NÃO ACIONAMENTO DO BOTÃO DE PÂNICO E ABERTURA DO PORTÃO DE FORMA IRREGULAR- PRECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO ADEQUADA À

Ementa:
1- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (NELCAR) - NÃO CARACTERIZADA A INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC - CONCAUSALIDADE MANIFESTA DECORRENTE DE FALHA HUMANA A PROPICIAR INGRESSO DE MELIANTES NO DEPÓSITO - SUBTRAÇÃO DE MERCADORIA (CAFÉ) - PLANO DE GERENCIAMENTO O QUAL RESTOU COMPROMETIDO EM RAZÃO DO NÃO ACIONAMENTO DO BOTÃO DE PÂNICO E ABERTURA DO PORTÃO DE FORMA IRREGULAR- PRECIFICAÇÃO DO PREJUÍZO ADEQUADA À CONDUTA RETRATADA - EMBARGOS REJEITADOS.
2- EMBARGOS DECLARATÓRIOS (SEGURADORA) - LIMITE DO RISCO ADEQUADO À COBERTURA - INDENIZAÇÃO QUE EXTRAPOLA O TETO E MANTENÇA DA MERCADORIA ACIMA DO RISCO ASSUMIDO - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
3- AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.